Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34157364, o SINDIRETA requereu: a) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e JOÃO VERAS JORGE, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 11387857; d) a fixação dos honorários da presente execução. O DF, no ID: 35971946, insurgiu-se quanto aos pedidos b e d (incidência do IPCA-E e fixação dos honorários da execução). Manifestação do SINDIRETA no ID: 37434131. No ID: 37434131, o SINDIRETA pugnou pela habilitação de sucessores processuais de JOÃO VERAS JORGE. No ID: 38059703, o Distrito Federal concordou com a referida habilitação processual. Os EE n. 0003434-16.2009.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 11390990). Passo a decidir. I - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PROCESSUAIS DE JOÃO VERAS JORGE Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação de espólio, de sucessor ou de herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. No caso, foi comprovado o óbito de JOÃO VERAS JORGE pelos seguintes documentos: i) certidão de óbito: ID: 37434132; ii) registro civil de ID: 37434132 e iii) cópia do inventário: ID: 37434132. Observo a regular representação dos sucessores em juízo: i) MARIA DE FÁTIMA DA SILVA (fls. 1.762-1.763/PDF - viúva; ii) KEITE LOPES DE ARAÚJO VERAS (fls. 1.768-1.769/PDF - filha); iii) VERONICA DA SILVA JORGE DA COSTA (fls. 1.764-1.765/PDF - filha) e iv) HUDSON DA SILVA JORGE (fls. 1.766-1.767/PDF - filho). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID:38059703), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 37434132 e admito a habilitação de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, KEITE LOPES DE ARAÚJO VERAS, VERONICA DA SILVA JORGE DA COSTA e HUDSON DA SILVA JORGE à sua sucessão processual de JOÃO VERAS JORGE. No ponto, informe o SINDIRETA a cota pertinente a cada sucessor. II - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (g.n.). No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2009.00.2.003434-1, PJE 0003434-16.2009.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Em consequência, rejeito a impugnação do DF, quanto aos honorários da execução, de ID: 35971946. Cumpra o SINDIRETA a ordem precedente quanto à informação das cotas dos sucessores de JOÃO VERAS JORGE. Após, voltem-me conclusos para análise da impugnação do DF no tocante à incidência do IPCA-E (ID: 35971946) e ao prosseguimento do feito em relação aos anuentes (JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA) e aos não anuentes (JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e JOÃO VERAS JORGE - SUCESSORES). Brasília, 23 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador